Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740442-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. D. S., V. P. D. N., I. P. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: JARDEL PEREIRA DE SOUSA, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Murilo Pádua de Sousa (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, em ação de inventário pelo rito do arrolamento comum, indeferiu o pedido de destacamento e levantamento de honorários advocatícios contratuais por ele formulado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 244628608, originário): “INDEFIRO o requerimento de ID 243239498, pois os honorários de êxito não são objeto da ação de inventário, mesmo porque não são débitos do espólio, mas débito pessoal da parte que contratou o referido patrono, devendo ser vindicado diretamente do contratante.” Não há pedido liminar. Ausente o preparo em razão da gratuidade concedida ao agravante na origem (ID. 177337104). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Considerando que o feito na origem é de jurisdição voluntária e não há parte contrária, dispenso a intimação para contrarrazões. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r